Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-32.2017.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001461-32.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE MANOEL DA SILVA - CPF: 705.376.834-10 (APELANTE), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALISSON LEMES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE
RELATIVA –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida.

Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Carece de
interesse
recursal o apelante em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da
menoridade
relativa, se assim já procedeu o d. juízo
a quo
quando da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FELIPE MANOEL DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FELIPE MANOEL DA SILVA
, em face da r. sentença vista no ID 96823980, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.o
0001461-32.2017.8.11.0033
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
artigo 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14
(quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 96823986, a i. defesa nomeada vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das
qualificadoras do motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las. Subsidiariamente, postula a
readequação da pena imposta
, de modo a incidir na hipótese a
atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP
.

As contrarrazões são vistas no ID 96823989, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 106875517, opinando pelo
parcial conhecimento do feito
, diante da falta de
interesse recursal
no que pertine a tese alusiva à dosimetria da pena, e no mérito, pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 96823982 - Pág. 13)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
FELIPE MANOEL DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 14/08/2016, por volta das 05h40min, na Rua Guanabara, s/n.o, Bairro Vila Progreso, na cidade de São José do Rio Claro/MT, em frente ao estabelecimento denominando
“BOATE VILLA MIX”
, o réu
FELIPE MANOEL DA SILVA
, consciente e imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação torpe, em razão do inadimplemento de uma dívida decorrente da aquisição de substância entorpecente, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porquanto se aproximou do ofendido em uma motocicleta, e, de surpresa, efetuou os disparos de arma de fogo que acertaram as regiões da nuca e do pescoço de
Allison Lemes dos Santos
, o que provocou, assim, a sua morte.

Após o cometimento do crime o acusado empreendeu fuga do local.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o suposto equívoco na aplicação da pena, porquanto o MM. Juiz sentenciante não fez incidir a atenuante relativa à menoridade do agente; motivos pelos quais faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação, atinente às qualificadoras arguidas em Plenário, não encontra substrato probatório assaz a ampará-las, razão pela qual o veredito dos jurados reconhecendo a
motivação torpe e o emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima
se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta desautorizada sua cassação.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto em seu interrogatório judicial quanto diante dos jurados (ID 96822991 - Pág. 12 e ID 96823982 - Pág. 11), contudo, na fase de plenário alegou que não conhecia a vítima e na data fatídica ela teria insistido para que o réu lhe pagasse bebida alcoólica, e, diante de sua negativa, investiu contra o apelante, inicialmente com um murro e depois com uma garrafa, oportunidade na qual o acusado
FELIPE MANOEL
desferiu disparos com a arma de fogo que trazia consigo após o expediente como segurança de uma fazenda, logrando alvejar o ofendido.

Nada obstante as assertivas apresentadas pelo réu, especialmente negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou quanto a surpresa de sua ação, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os relatos dos informantes
Elizanete Aparecida Lemes
e
Airton Ferreira dos Santos
, enquanto pais da vítima, e da testemunha ocular
Deborah Raniere Almeida Santos
, elucidam que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa por parte do ofendido, já que os disparos ocorreram de inopino, sem prévia discussão, e os primeiros tiros foram efetuados pelas costas e em região vital – parte anterior do pescoço (ID 96822985 - Pág. 127).

Por sua vez, o laudo de necropsia apresenta a conclusão de que um dos disparos que alvejou a vítima
“teve penetração pela nuca, teve trajetória de trás para frente, e que ao exame sugere como provável orifício de saída a região anterior do pescoço, à direita da cartilagem cricoidea” sic
ID 96822985 - Pág. 127, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a versão declarada pelo réu, cumpre elucidar que, na hipótese dos autos, o tipo penal derivado se apresentou, tanto na denúncia quanto na decisão de pronúncia, sob o viés da
surpresa no ataque
, existindo nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
motivo torpe
, pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, além da aparente inexistência de discussão imediatamente antes do ilícito, restou evidenciada a desproporção entre o ato homicida e a sua causa, máxime a escassa comprovação da suposta agressão perpetrada pelo ofendido, limitada à própria narrativa do acusado; de outro lado, subsistem indicativos decorrentes da narrativa apresentada em juízo pelo investigador de polícia
Rhobison Serafim de Andrade
, no sentido de que as investigações apontaram como móvel do ilícito um desentendimento entre o réu e a vítima envolvendo o tráfico de drogas.

A tal argumento alia-se, a título de reforço argumentativo, o contexto descrito pelo próprio réu, o qual, verdadeiro ou não, por fim, apresentou aos jurados um ilícito motivado, em sua essência, pela insistência da vítima em determinar que o réu lhe pagasse uma bebida alcoólica.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento da torpeza na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual. Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da readequação da pena:

Por fim, quando ao pedido subsidiário de readequação da pena, com a incidência da atenuante da menoridade, inserta no art. 65, inc. I do CP, cumpre reconhecer a
ausência de interesse recursal
da i. defesa.

Isso porque, mencionada circunstância já fora reconhecida pelo d. juízo
a quo
(ID 96823980 - Pág. 4), muito embora não tenha surtido efeitos práticos em benefício do réu, pois, com acerto, foi compensada integralmente com a outrora qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, migrada para a segunda etapa dosimétrica como agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
c
do CP, inexistindo providência a ser adotada em benefício do recorrente.

3.

Conclusão
:

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FELIPE MANOEL DA SILVA
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.o
0001461-32.2017.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022